Tribunal: TJMT
Processo: 0015871-72.2009.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015871-72.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CEZARINO ZEFERINO DE PAULA - CPF: 171.866.501-63 (APELANTE), CEZARINO ZEFERINO DE PAULA FILHO - CPF: 973.570.061-15 (APELANTE), MARIANA LEAL DA SILVA - CPF: 707.007.291-00 (ADVOGADO), MARINEIDE DA SILVA PAULA - CPF: 487.328.001-00 (APELANTE), SEBASTIAO ZEFERINO DE PAULA - CPF: 545.101.711-53 (APELANTE), MARCILENE MARCONDES DA SILVA - CPF: 733.812.501-59 (APELANTE), JULIANO CESAR MARCONDES DA SILVA - CPF: 045.110.531-11 (APELANTE), DALUZA DA SILVA PAULA - CPF: 957.839.461-68 (APELANTE), ELZA ANGELINA DE MELO - CPF: 161.493.511-49 (APELADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), CEZARINO ZEFERINO DE PAULA - CPF: 171.866.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O falecimento da parte Autora impunha a suspensão do processo a fim fosse realizada sua substituição pelo espólio ou sucessores, nos termos do art. 313, I e §2°, II, do CPC, sob pena de anulação dos atos processuais praticados após o evento.

Destarte, diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento antecipado de improcedência da lide por falta de provas, quando não foi observada a necessidade de suspender o processo após o falecimento da parte Autora para habilitação de seus sucessores antes da fase instrutória, configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0015871-72.2009.8.11.0002

APELANTES:
CEZARINO ZEFERINO DE PAULA FILHO E OUTROS

APELADA:

ELZA ANGELINA DE MELO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CEZARINO ZEFERINO DE PAULA FILHO e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na
Ação de Usucapião
ajuizada por Cezarino Zeferino de Paula, genitor dos Apelantes, em face de ELZA ANGELINA DE MELO (proc. n. 0015871-72.2009.8.11.0002), julgou improcedente o pedido, condenando os Recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, alegam nulidade da sentença e cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral,
essencial para o deslinde da controvérsia, acrescentando que desde o ajuizamento da ação, em 2009, “
diversos acontecimentos relacionados ao imóvel surgiram e não foram devidamente analisados ou registrados nos autos, que precisam da devida atenção do Juízo
”.

Apontam que os requisitos da usucapião extraordinária se fazem presentes, pois “
exercem a posse há mais de 20 (vinte) anos, de forma contínua, sem oposição da requerida ou de terceiros, desde o ano de 1981
” e que os extratos de energia elétrica apresentados pela parte contrária não são suficientes para configurar composse, tampouco para descaracterizar o ânimo de dono dos Recorrentes, tendo a sentença invertido, “
de forma indevida o ônus da prova, ao exigir dos apelantes um nível de comprovação que extrapola os parâmetros razoáveis
”.

Pugnam pelo provimento do recurso com a anulação da sentença, nos termos acima indicados.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
CEZARINO ZEFERINO DE PAULA FILHO e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na
Ação de Usucapião
ajuizada por Cezarino Zeferino de Paula, genitor dos Apelantes, em face de ELZA ANGELINA DE MELO (proc. n. 0015871-72.2009.8.11.0002), julgou improcedente o pedido
.

Defendem os Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide e, compulsando os autos, tenho que razão lhes assiste.

Com efeito, verifica-se que a própria Ré/Apelada comunicou nos autos
o falecimento da parte Autora, ocorrido em 29/11/2016, apresentando a respectiva certidão de óbito (Id. 260184341, p. 87), circunstância que impunha a suspensão do processo a fim fosse realizada sua substituição pelo espólio ou sucessores, nos termos do art. 313, I e §2°, II, do CPC, sob pena de anulação dos atos processuais praticados após o evento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITISCONSÓRCIO ATIVO – FALECIMENTO DE 02 (DOIS) EXEQUENTES – SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO – EFICÁCIA EX TUNC – ARTIGO 313, INCISO I, § 1°, DO CPC – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PROCURADOR CONSTITUÍDO PELOS EXEQUENTES FALECIDOS – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, nos termos do artigo 313, inciso I, § 1°, do CPC, considerando-se inválidos os atos praticados após o evento, diante da retroatividade dos efeitos do reconhecimento meramente declaratório do óbito. 2.Recurso provido. (N.U 1008977-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Inobstante o óbito do demandante, a ação permaneceu em tramitação, tendo sido as partes intimadas, por duas vezes, para
indicação das provas que pretendia produzir (Id. 260184341, p. 93 e 100), o que foi respondido apenas pela Apelada, além de ter sido realizada audiência de conciliação (Id. 260184341, p. 104) na qual, por óbvio, somente a Recorrida compareceu.

Somente após tais atos processuais é que o feito fora sobrestado para habilitação do espólio ou herdeiros do
de cujus
, finda a qual o feito foi julgado antecipadamente, concluindo o julgador singular pela improcedência do pedido ao argumento de que “
a parte requerente não demonstrou provas suficientes para sustentar sua alegação inicial
”.

Nesse cenário,
considerando as circunstâncias do presente caso, e
diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento antecipado de improcedência da lide por falta de provas, quando não foi observada a necessidade de suspender o processo após o falecimento da parte Autora para habilitação de seus sucessores antes da fase instrutória, configura cerceamento de defesa
.

Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À PERÍCIA – ATO PERSONALÍSSIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE EX ADVERSA – IMPRESCINDÍVEL SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – DIREITO PESSOAL TRANSMISSÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível referente à Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada por Wanderley Marques de Souza, que pleiteia indenização devido a acidente de trânsito que resultou em lesão incapacitante permanente, mas não compareceu à perícia judicial designada e pleiteou pedido de desistência da ação, mas foi julgada improcedente os pedidos. II. Objeto da Discussão: 2. A discussão gira em torno da improcedência do pedido de indenização do seguro DPVAT, em virtude da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, devido ao não comparecimento da parte autora à perícia médica judicial. Ademais, também se debate a validade da discordância da parte ré quanto ao pedido de desistência da ação. III. Razão de Decidir: 3. Não foi observada a necessidade de suspender o processo após o falecimento da parte autora para habilitação de seus sucessores, conforme determina o Código de Processo Civil. 4. A morte da parte autora exige que seus sucessores sejam habilitados no processo para que possam continuar com a ação ou desistir dela. A improcedência sem essa regularização compromete a validade da decisão, por não oportunizar aos herdeiros do falecido exercer seus direitos, por se tratar a ação de direito pessoal transmissível, o que resulta na cassação da sentença para suspensão do processo até a devida habilitação dos sucessores. 5. A discordância da parte ré sobre a desistência não pode ser analisada sem a devida regularização da representação da parte autora, notadamente porque com a morte há ainda a extinção do mandato. VI. Tese de Julgamento: Recurso desprovido.
6. Tese de Julgamento: A morte da parte autora em uma ação de direito pessoal transmissível impõe a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores. A não regularização da representação processual inviabiliza qualquer julgamento de mérito
, incluindo a análise do pedido de desistência.
A habilitação dos sucessores é uma condição sine qua non para o regular prosseguimento do processo, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça.
7. Dispositivo citado: art. 313 do CPC. (N.U 1011863-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025